Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012771-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.858.831-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRAFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS
- NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ - NORMA DE EFICÁCIA PLENA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

CARÁTER HEDIONDO AFASTADO SOMENTE PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO -

ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - MOTIVOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO ESCLARECIDOS

- PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “integrativa infraconstitucional” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS).

O c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF). Outrossim, em recente decisão, a 5ª Turma do c. STJ firmou entendimento de que a
“revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (AgRg no HC nº 729.332).

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime”
(TJMT, AgExPe N.U 1022624-14.2021.8.11.0000).

Afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1012771-44.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

AGRAVANTE (S):

EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU

2000022-90.2019.8.11.0029), que indeferiu a aplicação do percentual dos delitos comuns para progressão de regime em relação ao tráfico de drogas, em condenações por tráfico de drogas privilegiado, receptação e tráfico de drogas a pena unificada de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 180 do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID

133538668).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns.

Pede o provimento para que seja
aplicada a fração dos delitos comuns para fins de progressão de regime em relação ao tráfico de drogas (
ID

133538658).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE AGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 133538664).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 131594660).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“Agravo em Execução - Decisão que indeferiu pedido de progressão de regime, considerando o tráfico de drogas como crime hediondo - Inconformismo defensivo - Pedido de retificação com relação aos lapsos para fins de progressão de regime prisional, sob a alegação de que, com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), deixou o tráfico ilícito de drogas de ser equiparado a crime hediondo - Descabimento - Crime insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que persiste equiparado a crime hediondo - Decisão que atendeu ao disposto no artigo 112 da LEP - Pelo desprovimento do recurso.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 134748189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tráfico de drogas privilegiado -

art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -, em Canarana, com trânsito em julgado no dia 14.12.2018 (SEEU 2000022-90.2019.8.11.0029-
ação penal NU 0001298-64.2017.8.11.0029
);

-

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, por tráfico de drogas e receptação - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180 do CP - cometidos em 20.12.2017, em Água Boa, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 29.4.2021 (SEEU 2000022-90.2019.8.11.0029 - ação penal NU

0000423-84.2018.8.11.0021).

Em 24.5.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é delito hediondo, mas sim, “equiparado” a hediondo. Na prática, as consequências são as mesmas de um crime hediondo, ressaltando que o lapso temporal para a progressão de regime será 2/5 ( dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao réu primário e, 3/5 (três quintos) ou 60% ( sessenta por cento) ao réu reincidente específico (conforme a legislação atual).

Ressalta-se que, desde a publicação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/19), há apenas uma discussão que o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) seja considerado crime comum para fins de progressão de regime, ou seja, deverá ser utilizado a fração de 1/6 (um sexto).

Porém, o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, equipara os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o terrorismo, aos hediondos, regulamentada na lei n. 8.072/1990, vejamos: [...]

Acentua-se que a Lei dos Crimes Hediondos, prevê em seu art. 2, caput e incisos, que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança, restando demonstrado, que estes delitos são equiparados ao hediondo, e terão como consequência, às mesmas penalidades.

Deste modo, prevalece o entendimento que a figura típica do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, possui status de crime hediondo por equiparação, não sofrendo alteração após a edição do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Evidencia-se por fim, que o art. 112, §5º, da Lei de Execução Penal, que fora incluído pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), expressa que: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343”. [...]

Desta forma, como fundamentação acima, bem como com as recentes Decisões dos Tribunais mencionados, à medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

Portanto, INDEFIRO o pedido pleiteado pela Defesa, e MANTENHO a fração para a progressão de regime, quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em 2/5 ( dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 133538663)

Pois bem.

De fato, o tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1º da Lei 8.072/90. Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(LENZA, Pedro.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, consigna expressamente que somente não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
, do art. 33 da mesma Lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Outrossim, em recente decisão, a 5ª Turma do c. STJ firmou entendimento de que a
“revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (AgRg no HC nº 729.332 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –

25.4.2022).

Esse posicionamento tem sido acompanhado pelas Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime”
(AgExPe N.U 1022624-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2022)

“A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus N. 729.332) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento).”
(AgExPe N.U 1006013-49.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 12.3.2022)

“1. Ainda que a Lei nº. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua sendo ele hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda. 2. Conforme nova redação dada ao artigo 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(AgExPe N.U 1004097-77.2022.8.11.0000 -Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.5.2022)

Logo, mantém-se a equiparação do tráfico ao conceito de hediondez e, consequentemente, a fração de progressão de regime a crimes equiparados (40%), como bem aplicada pelo Juízo singular.

Em relação ao prequestionamento, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022